Tribunal: TJMT
Processo: 1030635-74.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030635-74.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARINA DE LIMA SMITH - CPF: 156.828.541-87 (APELADO), GILBERTO DA SILVA FIGUEIRA - CPF: 895.695.128-49 (ADVOGADO), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), GILBERTO DA SILVA FIGUEIRA - CPF: 895.695.128-49 (ADVOGADO), MARINA DE LIMA SMITH - CPF: 156.828.541-87 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO DE REDE PÚBLICA CUMULADA COM DANOS MORAI
S -
MORTE POR ELETROCUSSÃO – LIGAÇÃO CLANDESTINA – SUPOSTA CULPA DE TERCEIROS QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FISCALIZAR E FAZER A DEVIDA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA -
DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA FATAL – CARACTERIZAÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DE CAUTELA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA REQUERIDA, ORA PRIMEIRA APELANTE – NÃO PROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE, ORA SEGUNDA APELANTE – NÃO PROVIDO.

1.
Embora a requerida, ora primeira apelante, insista no desacerto da sentença recorrida, fato é que compete à concessionária de energia elétrica manter em condições de segurança os equipamentos e as instalações da rede de distribuição, especialmente no sentido de fiscalização quanto à existência de ligações clandestinas e irregulares.

2.
Noutras palavras a tese levantada pela requerida, ora primeira apelante, no sentido da morte do marido da requerente, ora apelada, ter decorrido de possível ligação clandestina, ao invés de constituir em excludente de responsabilidade por culpa de terceiros, descortina, na verdade, sua omissão em providenciar a manutenção e a fiscalização de seus equipamentos e instalações, máxime em face do perigo inerente ao serviço público prestado, o qual, por sua própria natureza, oferece riscos absolutamente previsíveis.

3.
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da parte, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. Da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, restou claramente demonstrada a falta de cautela da vítima que, mesmo após ter observado que o fio de alta tensão caiu sobre seu caminhão, tentou entrar no veículo e assim, infelizmente, veio a falecer em razão da descarga elétrica sofrida, caracterizando a sua culpa concorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e o segundo por
MARINA DE LIMA SMITH
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito causado por Queda de Fio de Alta Tensão de Rede Pública cumulada com Danos Morais de n.º 1030635-74.2019.8.11.0041, ajuizada pela segunda apelante em face da primeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (13.04.2019), e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento (Súmulas de n.ºs 54 e 362 do STJ);

ii) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.716,53 (um mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (13.04.2019); e

iii) condenar as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, a sua exigibilidade, a teor do disposto no artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual, está suspensa.

Apontando omissões, tanto a requerente (id. 164581803 – págs. 1 a 4) quanto a requerida (id. 164581805 – págs. 1 a 9) manejaram aclaratórios.

Contrarrazões apresentadas somente pela requerida (id. 164581808 – págs. 1 a 3).

O Juízo singular, ao julgar procedentes ambos os aclaratórios (id. 164581809 – págs. 1 a 3), consignou que:

“(...)

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ambas as partes
, para reconhecer a omissão e a contradição,
alterando o dispositivo da sentença
, para constar o valor de R$
75.000,00 (setenta e cinco mil reais) como condenação por danos morais, bem como, para acrescentar a condenação da Requerida
ao pagamento de
pensionamento mensal
, no valor equivalente à metade de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde a data do evento danoso (morte) até a data em que a vítima completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade ou até a morte do beneficiário, o que ocorrer primeiro.

As parcelas vencidas serão pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente pelo INPC, a contar da data do respectivo vencimento, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Em relação às parcelas vincendas, incidirá a correção monetária (INPC) e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do respectivo vencimento.

Esta decisão faz parte integrante da sentença de ID. 83059679, permanecendo no mais tal como está lançada.

(...).”

Em suas razões recursais (id. 164581810 – págs. 1 a 29), requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora primeira apelante, narra que a requerente, ora apelada, ao ajuizar a presente demanda, alega que, no dia 13.04.2019, por volta das 22h00m, o seu marido, senhor Luiz Carlos Esmith, sofreu choque elétrico, decorrente do rompimento e queda de um cabo de alta tensão que teria se soltado de um poste, e caído em cima de seu veículo de som, momento no qual a vítima, ao tocar seu veículo sofreu um choque elétrico e veio a óbito.

E, com fulcro nessa alegação, a requerente, ora apelada, pleiteou indenização por danos materiais, emergentes e morais.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não há qualquer relação entre o acidente que vitimou o marido da requerente e a conduta da concessionária (comissiva ou omissiva).

Aponta que o choque sofrido pelo marido da requerente, ora apelada, não decorreu de qualquer conduta (seja comissiva, seja omissiva) da concessionária de energia, mas sim, da conduta de um terceiro imprudente, que realizou uma ligação clandestina e irregular, da qual a fiação se rompeu em cima do veículo da vítima.

Salienta que, em caso de imputação de conduta omissiva, a responsabilidade da concessionária de serviço público é subjetiva, logo deveria ter sido provada sua culpa pela ocorrência do acidente, o que, nos autos, não ocorreu.

Assevera que, tanto na responsabilidade subjetiva quanto na objetiva, incumbe à requerente a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.

Subsidiariamente, defende:

i. que o pagamento da pensão mensal deve ser até a data que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos;

ii. em relação às parcelas vincendas não deve incidir correção monetária, sob pena de lhe impor “bis in idem”; e

iii. a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 164581816 – págs. 1 a 7).

Já em suas razões recursais (id. 164581813 – págs. 1 a 11), a requerente MARINA DE LIMA SMITH, ora segunda apelante, aduz que a culpa concorrente deve ser afastada, uma vez que o acidente que vitimou fatalmente seu marido ocorreu por culpa exclusiva da requerida, ora apelada.

Ainda, afirma que o valor dos alimentos deve ser fixado em três (3) salários mínimos mensais, acrescido de 13º salário e férias.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 164581815 – págs. 1 a 10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Indenização por Ato Ilícito causado por Queda de Fio de Alta Tensão de Rede Pública cumulada com Danos Morais de n.º 1030635-74.2019.8.11.0041, ajuizada por MARINA DE LIMA SMITH em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não há qualquer relação entre o acidente que vitimou o marido da requerente e a conduta da concessionária (comissiva ou omissiva).

Aponta que o choque sofrido pelo marido da requerente, ora apelada, não decorreu de qualquer conduta (seja comissiva, seja omissiva) da concessionária de energia, mas sim, da conduta de um terceiro imprudente, que realizou uma ligação clandestina e irregular, da qual a fiação se rompeu em cima do veículo da vítima.

Salienta que, em caso de imputação de conduta omissiva, a responsabilidade da concessionária de serviço público é subjetiva, logo deveria ter sido provada sua culpa pela ocorrência do acidente, o que, nos autos, não ocorreu.

Assevera que, tanto na responsabilidade subjetiva quanto na objetiva, incumbe à requerente a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.

Não assiste razão à requerida, ora primeira apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, fato é que compete à concessionária de energia elétrica manter em condições de segurança os equipamentos e as instalações da rede de distribuição, especialmente no sentido de fiscalização quanto à existência de ligações clandestinas e irregulares.

Noutras palavras a tese levantada pela requerida, ora primeira apelante, no sentido da morte do marido da requerente, ora apelada, ter decorrido de possível ligação clandestina, ao invés de constituir em excludente de responsabilidade por culpa de terceiros, descortina, na verdade, sua omissão em providenciar a manutenção e a fiscalização de seus equipamentos e instalações, máxime em face do perigo inerente ao serviço público prestado, o qual, por sua própria natureza, oferece riscos absolutamente previsíveis.

Acerca do decidido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – Pedido de reparação moral e material – Morte de criança por eletroplessão – Configuração da responsabilidade da Eletropaulo – Terreno baldio com fiação irregular – Ausência de fiscalização e manutenção do local – Presente a faute du service – Responsabilidade objetiva configurada nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal – Evidência de negligência e omissão da ré – Fatos avançaram para além da fronteira do mero aborrecimento – Assentado direito de regresso da condenação à seguradora– Apelações da autora, da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A e de Allianz Seguros S/A não providas.

(TJSP; Apelação Cível 1027023-58.2015.8.26.0007; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019)”

“Acidente de trabalho Morte - Ação de indenização por danos materiais e morais Ajuizamento pela viúva e filhas contra a empregadora e a concessionária de serviço público Procedência do pedido Apelação interposta pela concessionária do serviço público Choque e queda da vítima provocados por ligações clandestinas existentes na rede elétrica - Culpa da concessionária evidenciada pela falta de fiscalização e segurança Danos morais evidenciados Danos materiais Pensão devida à viúva até a data em que a vítima completaria setenta anos e não em caráter vitalício. - Valor da pensão fixado com base na remuneração da vítima à data do evento - Pluralidade de beneficiárias (viúva e filhas) Direito de acrescer reconhecido Entendimento de que é desnecessária a constituição de capital, desde que as autoras sejam incluídas em folha de pagamento. Honorários de advogado Aplicação dos percentuais estabelecidos no § 3º do art. 20 do CPC., não sendo o caso de fixação por equidade, nos termo do § 4º. Sentença parcialmente reformada - Apelação da requerida CPFL parcialmente provida, com observação ; recurso adesivo das autoras parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 0030829-71.2004.8.26.0309; Relator (a): Manoel Justino Bezerra Filho; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2012; Data de Registro: 15/10/2012)

Seguindo ao exame da irresignação da requerida, ora primeira apelante, não há que se falar na redução do termo do pensionamento da requerente, ora apelada, até a data que seu marido completaria 65 (sessenta e cinco) anos, eis que, como expressamente consignado na sentença recorrida, o termo final do pagamento da pensão deve corresponder à expectativa média de vida do brasileiro que, no ano de 2019, segundo os dados do IBGE, era de 75 (setenta e cinco) anos.

Ainda, não assiste razão à requerida, ora primeira apelante, quanto à correção monetária sobre as parcelas vincendas caracterizar “bis in idem”, uma vez que, na sentença recorrida ficou expressamente consignado que sua incidência somente ocorrerá se o pagamento não for efetuado na data do respectivo vencimento.

Também, melhor sorte não socorre à requerida, ora primeira apelante, para a redução do valor da indenização por danos morais.

A propósito, no que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da parte, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse passo, levando em consideração as peculiaridades do caso, as condições socioeconômicas das partes e
em observância ao que tem sido decidido em casos semelhantes, tenho que o “quantum”
de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
, não se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por sua vez, a requerente MARINA DE LIMA SMITH, ora segunda apelante, aduz que a culpa concorrente deve ser afastada, uma vez que o acidente que vitimou fatalmente seu marido ocorreu por culpa exclusiva da requerida, ora apelada.

Não assiste razão à requerente, ora segunda apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, restou claramente demonstrada a falta de cautela da vítima que, mesmo após ter observado que o fio de alta tensão caiu sobre seu caminhão, tentou entrar no veículo e assim, infelizmente, veio a falecer em razão da descarga elétrica sofrida, caracterizando a sua culpa concorrente.

Por fim, também não assiste razão à requerente, ora segunda apelante, para que o valor dos alimentos seja fixado em três (3) salários mínimos mensais, acrescido de 13º salário e férias, haja vista que, além de não comprovar que seu marido possuía emprego formal, também não trouxe aos autos qualquer documento que evidenciasse que recebia mensalmente o valor de três (3) salários mínimos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023